Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DIREITO DE RETIRADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA. O sócio retirante, na sociedade de prazo indeterminado, para exercer o direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, tem o dever de notificar extrajudicialmente os demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as questões pertinentes a abusos na administração, desvios de valores, atos de deslealdade e condução temerária fogem à análise da ação de dissolução parcial da sociedade e respectiva apuração de haveres, de modo que devem ser objeto de ação própria. O pedido de desconsideração de personalidade jurídica dirige-se a pessoas estranhas ao contrato social, inexistindo interesse jurídico para sua inclusão na demanda de dissolução parcial da sociedade.